Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-57.2025.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-57.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.506.091-97 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), proposta por segurado que alega ter sofrido acidente incapacitante durante o serviço militar, tendo ajuizado a demanda após tratamento cirúrgico e fisioterápico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança securitária por invalidez, especificamente se se inicia com a data dos relatórios médicos apresentados ou com a ciência inequívoca da consolidação das lesões, a ser fixada por perícia médica judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 101 e 278) estabelece que o prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é de um ano, e tem início na data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente.

4. Laudos e relatórios médicos genéricos não são suficientes para atestar a consolidação da invalidez. É necessária perícia técnica conclusiva para aferição da incapacidade permanente, exceto em casos notórios ou documentalmente comprovados.

5. Os documentos dos autos indicam continuidade de tratamento em 2024, revelando expectativa de recuperação e ausência de elementos que demonstrem a consolidação da invalidez em dezembro de 2023.

6. O reconhecimento antecipado da prescrição, sem a devida instrução probatória, compromete o exercício do direito e impede a adequada análise do mérito da pretensão. Aplica-se ao caso a teoria da
actio
nata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito, com a realização de perícia médica.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, o que, em regra, deve ser demonstrado por meio de laudo técnico conclusivo. 2. A existência de relatórios médicos ou continuidade de tratamento fisioterápico não configura, por si só, prova da consolidação da invalidez. 3. O reconhecimento da prescrição com base em documentos imprecisos deve ser afastado, permitindo a instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, § 1o, II, "b"; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STJ, Súmula 101; STJ, Tema 875 – REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 11.06.2014; TJMT, Ap.
Cív
. 1007300-08.2024.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto por
DANILO RODRIGUES DA
SILVA

contra
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Mirassol D'Oeste/MT
,
que nos autos da

“ação de cobrança de indenização securitária”

n
°

1000371-57.2025.8.11.0011
, ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S/A
,
reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante narra que sofreu acidente em fevereiro de 2023, quando ainda integrava o Exército Brasileiro, resultando em sequelas que comprometeram de forma permanente sua capacidade laboral. Sustenta que, após prolongado tratamento cirúrgico e fisioterápico, não obteve recuperação, razão pela qual buscou a seguradora para receber a indenização prevista na apólice contratada, que abrangia cobertura por Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA). Como não obteve êxito na esfera administrativa, ajuizou a presente ação em fevereiro de 2025

Sustenta a inocorrência de prescrição, defendendo que o termo inicial da contagem do prazo não pode se confundir com a mera data dos relatórios médicos apresentados, mas sim com a ciência inequívoca da consolidação das lesões, a qual, segundo sua tese, apenas poderia ser firmada mediante laudo pericial produzido judicialmente.

Afirma, nesse contexto, que o juízo a quo desconsiderou a regra de interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC, bem como a orientação firmada na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional em ações de indenização securitária tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca de sua incapacidade laboral

Em contrarrazões,
o apelado
pugna pela manutenção
integral da sentença, reiterando que os próprios documentos juntados pelo apelante comprovam que já em dezembro de 2023 havia inequívoca ciência da incapacidade, marco a partir do qual começou a fluir o prazo ânuo de prescrição, que se esgotou antes do ajuizamento da demanda.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência pacificada do STJ, sintetizada na Súmula 101, consagra que a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, não havendo espaço para relativização quando ausente prova de ciência posterior do caráter permanente da invalidez

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinta com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição,
considerando que o documento mais recente datava de 22 de dezembro de 2023 e, adotando essa data como termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo, concluiu pela ocorrência da prescrição, haja vista o ajuizamento da demanda em fevereiro de 2025.

A controvérsia central deste recurso reside na aferição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, notadamente quanto ao momento em que se configura a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Após análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme enuncia a Súmula 278 daquela Corte Superior:

SÚMULA 278:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

De igual modo, a Súmula 101 do STJ estabelece que
"a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano"
, em conformidade com o disposto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão"

Esta orientação foi cristalizada após o julgamento de recursos repetitivos pelo STJ, nos quais se firmou o entendimento de que
"exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (
Tema 875).

O acórdão paradigma REsp no 1.388.030/MG restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO .
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do
art
. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1 .2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência.2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o
acidente .
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2014 RSSTJ vol. 46
p .
259)

No caso em análise, ao examinar detidamente a documentação médica juntada aos autos, verifico que, embora indiquem a existência de lesão decorrente de acidente durante atividade desportiva e a necessidade de tratamento, tais documentos não atestam, de forma inequívoca, a consolidação de uma invalidez permanente, tampouco sua extensão e repercussão definitiva na capacidade laboral do segurado.

A documentação acostada comprova que o apelante
submeteu-se
a tratamento cirúrgico em 2023, conforme solicitação de agendamento de cirurgia datada de outubro de 2023, na qual consta a programação de procedimento de reconstrução
artroscópica
do joelho para novembro de 2023.

Posteriormente, os controles de consultas fisioterápicas realizadas durante o ano de 2024 demonstram que o tratamento prosseguiu com o objetivo de recuperação da capacidade funcional do membro afetado.

A documentação mais recente constante dos autos, datada de 22 de dezembro de 2023, não
evidencia
, de forma técnica e conclusiva, que as lesões estavam consolidadas ou que a incapacidade havia se tornado irreversível naquela data. Ao contrário, a continuidade do tratamento fisioterápico durante o ano de 2024 indica que ainda havia expectativa legítima de melhora clínica e recuperação funcional.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito tem plenas condições de exercer a pretensão. Para tanto, é necessário que haja a consolidação da lesão e a ciência inequívoca da incapacidade, o que, em regra, ocorre mediante perícia médica conclusiva.

Como bem destacado nos precedentes do STJ e reafirmado no julgamento do Tema 668, "
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
".

Essa ciência inequívoca, em casos como o presente, não se presume pela simples existência de laudos médicos que apontem uma condição clínica, mas depende da efetiva comprovação da consolidação da invalidez e sua extensão.

Nesse sentido, veja-se precedente recente deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.
4.
Documento médico simples, sem conteúdo técnico ou indicação clínica clara da invalidez permanente, é insuficiente para fixar com segurança o início do prazo prescricional.
5.
O reconhecimento da prescrição com base em documento impreciso representa vício processual que compromete a regularidade do pronunciamento judicial.
6. Deve ser aplicada a teoria da
actio
nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a possibilidade jurídica de exercer a pretensão, o que, no caso, depende de prova inequívoca da incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, a ser atestada por laudo técnico preciso.
2.
Documento médico genérico e desprovido de elementos clínicos objetivos não é apto a fixar o termo inicial da prescrição.
3. A sentença que reconhece a prescrição com base em prova insuficiente deve ser anulada para oportunizar a instrução probatória e o julgamento do mérito”. (TJMT, 1007300-08.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/07/2025
,

Publicado
no DJE 21/07/2025 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO
PROVIDO.Nos
termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, Conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do
seguro.Após
o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1 .388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.(TJ-MT 10002628020218110044 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO
( DPVAT
)– LEI N. 6.194/74 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp
n .
1.388.030/MG, restou firmado o entendimento que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001481-42 .2015.8.11.0017, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

No caso em exame, o reconhecimento da prescrição com base nos documentos médicos anteriormente mencionados representa prematura
obstaculização
do direito do apelante de ter sua pretensão analisada no mérito, especialmente considerando a complexidade de seu quadro clínico, que demanda avaliação técnica aprofundada para aferir o momento exato da consolidação da invalidez.

Ressalte-se que a caracterização da invalidez permanente, sua extensão e o nexo causal com a cobertura securitária são questões que demandam instrução probatória adequada, notadamente através de perícia médica judicial, única forma de se estabelecer, com precisão técnica, o momento da ciência inequívoca da incapacidade.

Não se pode confundir o diagnóstico inicial da doença ou a manifestação de seus primeiros sintomas com a efetiva consolidação da invalidez permanente. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que "
exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
"
(STJ - REsp: 1388030)
.

Desta forma, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, notadamente a realização de perícia médica judicial, única forma de se apurar, com segurança e tecnicidade, a existência, extensão e consolidação da invalidez alegada, bem como o momento da ciência inequívoca pelo segurado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da necessária instrução probatória, especialmente a produção de prova pericial médica, a fim de que se possa aferir, com segurança, a existência, extensão e o momento da ciência inequívoca da invalidez alegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025